Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE.
1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter adquirido bens rastreáveis por meio de sua utilização.
2. Agravo de instrumento provido.